Tribunal: TJBA
Processo: 0341990-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0341990-50.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA LTDA Advogado(s):LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA, PRISCILLA DE MENDONCA SALLES, JOAO GUILHERME DMYTRACZENKO FRANCO, ARTUR SAHIONE MUXFELDT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO FISCAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO/UTILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PAGAMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PROVIDO. Inexiste ilegalidade na previsão/utilização da legislação municipal para cálculos de encargos moratórios incidentes sobre débito tributário impago. Inteligência dos arts. 17, I, § 1º, e 327 da Lei Municipal n. 7186/2006. Reconhecido pela Fazenda Pública o pagamento parcial do débito tributário, deve este ser deduzido do total cobrado na execução fiscal. Decaindo o Município em parcela mínima, responde a contribuinte pela integralidade da sucumbência. Sentença reformada em parte. Apelo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0341990-50.2018.8.05.0001, sendo Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado RESERVA DAS TRIBOS INCORPORADORA LTDA., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça